Tribunal: TJMT
Processo: 0002000-30.2018.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002000-30.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), F. D. S. S. - CPF: 061.952.781-14 (VÍTIMA), GIANLUKE DA SILVA ZANUSSO - CPF: 033.476.681-89 (VÍTIMA), VITOR GOMES BARRETO - CPF: 004.147.311-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR GOMES BARRETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VIAS DE FATO – ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41, COM IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/2006 – PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É reconhecida a importância da prova na palavra da vítima, assumindo crucial importância, ainda mais quando for harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002000-30.2018.8.11.0011

APELANTE: VITOR GOMES BARRETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Perante a Terceira Vara Criminal da comarca de Mirassol D’ Oeste,
Vitor Gomes Barreto
foi denunciado pela pratica do delito descrito no art. 21 da Lei da Lei n. 3.688/41 (por quatro vezes), com implicações da Lei 11.340/2006.

A peça acusatória, recebida em 11 de junho de 2018 (ID. 34768956), é do seguinte teor:

“ (...) No dia
18/05/2018
, por volta das 23h00min, no estabelecimento denominado “Corujão Lanches”; no dia 19/05/2018, por volta das 04h10min, na “Tabacaria Maktub”, ambos localizados na rua 03, no bairro Jardim São Paulo; e no dia 19/05/2018, na mesma madrugada, na “Tabacaria Pirelli”, localizada na Av. Pres. Tancredo Neves, no 3294, no bairro Centro, todos nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado
Vitor Gomes Barreto
, prevalecendo-se das relações domésticas, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por quatro vezes, praticou vias de fato em face de sua
ex-companheira Fernanda de Souza Silva
, e também contra a
vítima Gianluke da Silva Zanusso
, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 03/04.

Restou apurado que o denunciado e a vítima mantiveram um namoro por, aproximadamente, três meses, sendo que no dia dos fatos se encontravam separados há cerca de três dias.

Constatou-se que, no dia dos fatos, a vítima acionou a Polícia Militar, via 190, informando que estava em uma tabacaria com um amigo, quando seu ex-namorado chegou no local e passou a agredi-los. De imediato, a guarnição policial deslocou-se até o local e, diante das características obtidas sobre a aparência do sujeito, visualizaram o mesmo tentando apreender fuga, porém foi alcançado e preso em flagrante.

Apurou-se que no dia
18/05/2018, por volta das 23h00min, a vítima Fernanda estava no estabelecimento comercial denominado “Corujão Lanches”, quando seu ex namorado, o denunciado, chegou no local, pegou um copo de cerveja e atirou contra seu rosto.
Na oportunidade, o excunhado da vítima interveio e a ofendida, com o fim de evitar ser novamente agredida, saiu do local. Posteriormente,
a vítima Fernanda se deslocou até o estabelecimento denominado “Tabacaria Pirelli”, quando o denunciado chegou no estabelecimento, novamente a encontrou e a puxou pelo braço
, querendo retirá-la dali à força, sendo impedido por terceiros que ali se encontravam.

Em seguida, já no estabelecimento de nome “Tabacaria Maktub”,
a vítima Fernanda estava com seu amigo Gianluke, quando o denunciado mais uma vez surgiu no local, indo diretamente à ofendida e começou a estrangulá-la com as mãos.
Por conseguinte, Gianluke, que presenciava a cena, interferiu e retirou o denunciado,
quando o mesmo lhe desferiu um tapa contra seu rosto.
Logo após, os seguranças do estabelecimento retiraram o denunciado do local, que ainda assim permaneceu na porta, somente saindo quando percebeu a chegada da Polícia Militar.

Acrescente-se, ainda, que diante do ocorrido, a vítima manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado, conforme Termo de Representação de fl. 13-IP.

Pelo exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de Vitor Gomes Barreto como incurso nas penas do art. 21, da Lei de Contravenções Penais (por quatro vezes), com as implicações da Lei no 11.340/06 (...)”.
[Denúncia, ID. 34767977. Grifo].

Processado o feito, sobreveio sentença em 19.12.2019, ID. 34773995a 34773995, a qual julgou procedente a ação penal para condenar o denunciado, como incurso no artigo
21 do Decreto-Lei 3.688/41,
c/c artigo 71 do Código Penal (crime continuado), à pena definitiva de
18 (dezoito) dias de detenção
, em regime inicial
aberto,
nos termos do artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal.

Inconformada, a defesa apelou, ID. 34773997.

Nas razões recursais, ID. 34774451, postulou pela reforma da sentença, com a absolvição do réu, por insuficiência probatória, com aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Foram apresentadas contrarrazões recursais pelo Ministério Público, requerendo a manutenção da sentença condenatória, ID. 34774453.

Nesta instância, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do apelo defensivo, com ressalva de que houve a comprovação da prática de 03 contravenções penais em continuidade delitiva, ID. 36261497.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR GOMES BARRETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Vitor Gomes Barreto
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’ Oeste, a qual julgou procedente a ação penal para condená-lo como incurso no artigo
21 do Decreto-Lei 3.688/41,
c/c artigo 71 do Código Penal (crime continuado), à pena definitiva de
18 (dezoito) dias de detenção
, em regime inicial
aberto,
nos termos do artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal.

Postula, a defesa, a absolvição do réu por insuficiência probatória, sendo o caso de aplicar o princípio
in dubio pro reo
.

Não assiste razão à defesa.

Na delegacia, a vítima
Fernanda de Souza Silva
, prestou depoimento nos seguintes termos, ID. 34767988:

“ (...) QUE namorou por 03 (três) meses com o suspeito VITOR GOMES BARRETO e terminou com o mesmo há 03 (três) dias; QUE ontem,
18/05/2018
, por volta das 08h00 o suspeito foi até o seu trabalho querendo reatar o namoro, porém a vítima não quis, então ele foi embora; QUE mais tarde seu patrão contou que tinha visto o suspeito ingerindo bebida alcoólica num bar na Rua 08, do bairro Jd. São Paulo; QUE a declarante relata que a noite foi para o Corujão Lanches, onde se encontrou com alguns amigos e conheceu GIANLUKE DA SILVA ZANUSSO, garçom do local;
QUE era por Volta das 23h00 quando o suspeito chegou embriagado no local, pegou o copo de cerveja da declarante que estava em cima da mesa e jogou em seu rosto;
QUE o suspeito ainda a xingou de "vagabunda e biscate", afirmando que ela "estava fazendo programa"; QUE o ex-cunhado da vítima puxou o suspeito para conversar, sendo que aproveitou para ir embora;
QUE a declarante relata ter ido para a Tabacaria Pirelli com uma amiga e novamente o suspeito a encontrou, a segurou pelo braço, tentando tira-la do local;
QUE um amigo dele interviu, conversando com ele;

QUE estava fumando narguilé quando o suspeito começou a encrencar com outro rapaz dizendo que ele estava dando em cima dela; QUE novamente saiu do local, junto com sua amiga, indo para casa; QUE Gianluke e ao ligar em seu celular e depois a buscou em casa, levando-a para a Tabacaria Maktub;
QUE poucos minutos depois o suspeito chegou indo diretamente segurar no seu pescoço, enforcando-a
;
QUE perguntou para ele se estava ficando doido e Gianluke mandou que ele a soltasse; QUE o suspeito a soltou e desferiu um tapa no rosto de Gianluke;
QUE a declarante então foi para outro local da Tabacaria, enquanto suspeito voltou a xingá-la de "biscate e vagabunda"; QUE a declarante então acionou a polícia militar; QUE a polícia militar chegou quando o suspeito estava indo embora da tabacaria; QUE perguntada se já tinha sido agredida antes pelo suspeito, respondeu que não; QUE a declarante relata que todas as vezes que discutiam o suspeito a ameaça de bater ou de matá-la; (...). ”.

Perante autoridade judicial, a vítima confirmou os fatos, assim declarando:

“ (...) Juiz: tá, e aí o que aconteceu nesse dia 18? Acho que teria começado lá no corujão lanches. O que aconteceu lá? Vítima: isso, daí eu tava lá. Ai eu tava conversando, eu tinha conhecido um garçom de lá aí eu tava conversando com ele, dai ele passou e viu e ficou com ciúmes, aí ele voltou e começou a conversar comigo, nois começou a discutir aí ele jogou um copo de cerveja no meu rosto. Aí eu peguei, fui, levantei, e montei na moto com uma amiga minha e fui pra Tabacaria Pirelli. Juiz: e aí, o que aconteceu lá na Tabacaria Pirelli? Vítima: aí cheguei lá, fiquei lá, e demorou um pouco e ele chegou aí nois começou a discutir de novo e ele queria que eu fosse embora com ele, me puxou pelo braço, e eu falei que não ia, aí um amigo dele conversou com ele... (...) Vítima: daí eu sai da Pirelli eu fui pra Macktub, daí eu cheguei lá, na hora que eu cheguei eu encontrei com o Gian, fiquei conversando com ele aí logo o Vitor chegou. Ai quando ele chegou nois dois tava conversando aí com ele pegou e veio na nossa direção, aí ele me grudou pelo pescoço, aí o menino entrou no meio, aí os dois começou a discutir, a brigar. (...) Juiz: tá, ai o Réu batia no Gianluke? Vítima: ai... um batia no outro. (...) Perguntada: nessa primeira tabacaria que ele puxou você pelo braço como que foi, foi a força? Respondeu: não, ele tava puxando eu pra ir pra fora, pra ir embora com ele, aí eu falei que eu não ia (...). Perguntada: chamando pra ir pra fora, puxou com força, com violência, como é que foi? Respondeu: não, assim, me puxando pra fora até aí não tinha violência (...)
” (Transcrição Parecer, ID. 36261497).

Ouvida perante a autoridade policial, a vítima
Gianluke da Silva Zanusso,
prestou depoimento, ID. 34767984, assim relatando:

“ (...) QUE é garçom no Corujão Lanches situado no Bairro Jardim São Paulo, ao lado da praça; QUE na data de ontem, 18/05/2018, fez amizade com
FERNANDA DE SOUZA SILVA; QUE Fernanda estava na Lanchonete quando chegou VITOR GOMES BARRETO e jogou um copo de cerveja no rosto dela
; QUE então foi embora do local; QUE depois de encerrar seu turno de trabalho, deu uma volta com seus colegas de trabalho, levou outro em casa e depois foi para a Tabacaria Maktub; QUE ligou duas vezes para Fernanda mas ela não atendeu;
QUE por volta das 03h30min Fernanda retornou a lição e o declarante então a buscou em casa, levando-a para a Tabacaria Maktub consigo; QUE estavam na tabacaria quando de repente o suspeito chegou e agarrou Fernanda pelo pescoço;
QUE mandou o suspeito soltar Fernanda,
sendo que Vitor desferiu um tapa no seu rosto;
QUE o declarante relata que anda com um "Teaser“ para defesa pessoal e o segurou quando mandou Vitor soltar Fernanda, contudo só o utilizou quando o suspeito Ilhe desferiu o tapa no rosto; QUE o suspeito tentou Ilhe desferir outros golpes, mas estava muito embriagado, não conseguindo acertá-lo; QUE Fernanda então acionou a polícia militar; QUE o declarante relata que não ficou com nenhuma marca da agressão do suspeito pois conseguiu desviar um pouco o rosto e não foi atingido com muita força; (...).”
[Grifo].

Em juízo confirmou seu depoimento extrajudicial:

“Vítima: nesse dia ele havia... Eu trabalhava em uma lanchonete, chamada corujão lanches, e a ex namorada dele, não sei se era atual, estava nesse lugar e ele foi lá, acabou
aparecendo por lá pra brigar com ela, agredir ela, jogou copo de cerveja nela
. Então tipo assim, pôr a gente tá trabalhando no lugar, então a gente, no momento em si, a gente pediu pra ele se retirar, e os amigos dela da mesa também. No final da noite eu sai de lá e fui pra uma Tabacaria com meus amigos tomar uma cerveja (...) e essa namorada dele tava lá e a gente, por acaso, tava conversando,
sentado conversando, e ele chegou agredindo ela, apareceu lá agredindo ela. Nisso ele me deu um tapa na cara e pediu
pra mim sair, e eu tinha, nesse dia, eu tava andando com uma arma de choque por defesa pessoal e eu acabei utilizando essa arma de choque nele (...) ele tava muito bêbado, alterado. (...) Promotor: aquele dia quando ele chegou, o senhor disse que ele chegou já agredindo, como especificamente ele agrediu?
Vítima: ele catou no pescoço dela, como ela tava encostada perto da parede e eu tava mais próximo do corredor, ele chegou e me empurrou e catou no pescoço dela prensando ela na parede pelo pescoço
. Promotor: ela chegou a ficar sem respiração? Vítima: Não, porque eu chamei ele né, tirei um pouco da atenção dele e nisso foi quando ele me deu um tapa no rosto e falou “da licença daqui, sai daqui” daí eu me levantei e tirei a arma de choque do bolso e desferi umas 4 ou 5 vezes nele (...) Procurador: ele tava sempre agressivo? Vítima: tava, muito. Muito alterado, muito bêbado. (...).’
(Transcrição Parecer, ID. 36261497).

Otávio Alcides Santos de Castro
, o policial militar que atendeu a ocorrência, ao ser ouvido na delegacia, assim declarou, ID. 34767981:

“(...) QUE nesta madrugada, 19/O5/2018, por Volta das 04:00 a GU/PM foi acionada pela vítima FERNANDA DE SOUZA SILVA informando que estava na Tabacaria Maktub junto com um seu amigo GIANLUKE DA SILVA ZANUSSO, quando seu ex-namorado VITOR GOMES BARRETO, teria ido até o local e agredido a ambos; QUE a GU/PM se deslocou até a tabacaria e avistou o suspeito tentado invadir do local, sendo então detido pelos policiais militares; QUE a vítima Fernanda informou que estava no Corujão Lanches por volta das 23h00 quando o suspeito chegou no local, jogou um copo de cerveja no seu rosto e para evitar mais problemas ela saiu do local indo para a Tabacaria Pirelli; QUE o suspeito a abordou novamente na Tabacaria Pirelli, puxou-a pelo braço e tentou retirá-la a força do local, sendo impedido por terceiros que ali estavam; QUE então a vítima Fernanda saiu dali acompanhada de seu amigo Gianluke e foram para a Tabacaria Maktub; QUE estavam conversando no local quando o suspeito chegou no local, a abordou e começou a estrangulá-la com as mãos; QUE seu amigo Gianluke interveio retirando-o de cima dela, contudo o suspeito desferiu um tapa no rosto de Gianluke; QUE os seguranças do local interviram e levaram o suspeito para fora, sendo que ele permaneceu na porta tentando entrar novamente para agredir a vítima novamente; QUE somente ao avistar a viatura que o suspeito tentou foragir do local. (...).”

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar
Alex Geovany Caxito do Amaral
, declarou:

“
Testemunha: Nos fomos acionadas pra Tabacaria Maktub né, tava tendo um princípio de tumulto lá, acho que uma via de fato
. No momento que a gente chegou lá (...) o rapaz, acho que era namorado dela na época também já tinha saído do local também (...) já tava indo embora. Ela falou que eles tinham se desentendido, que ele tava com ciúmes dela, tava meio separado na época. Tava meio agressivo, tinha ingerido bebida alcoólica, aí nos conduzimos as partes pra delegacia (...)” (Transcrição Parecer, ID. 36261497).

Perante autoridade policial, o acusado
Vitor Gomes Barreto
permaneceu em silêncio.

Ao ser ouvido em juízo, confessou parcialmente os fatos:

“(...). Perguntado
: aconteceu isso? Respondeu: só a parte da cerveja só. Perguntado: você atirou no rosto dela? Respondeu: É.
Perguntado: e aí separaram o senhor, o senhor ia brigar com ela? Respondeu: não, eu fui embora. Perguntado: então o senhor diz que realmente jogou o copo de cerveja, atirou no rosto dela? Respondeu: Só isso só (...) Perguntado: depois, lá na tabacaria Pirelli? Respondeu: não aconteceu nada lá (...) eu só cheguei lá e falei pra ela “se você fazer alguma gracinha aqui, você sabe que vai dar rolo (...) ela que saiu e foi lá pra maktub, aí chegou lá, ela tava com esse cara aí (...) eu não vi que ela tinha ido pra lá, aí acabou a Pirelli, eu fui pra maktub (...) aí eu comecei a conversar com ela, aí pedi pra ela ir lá fora, aí ele pegou e entrou no meio (...) aí nós começou a discutir. Perguntado: fala que o senhor começou a estrangular ela com as mãos? Respondeu: tem o corpo de delito, não deu nada. Perguntado: o senhor não fez nada, não encostou nela? Respondeu: não fiz nada (...) só peguei no braço dela (...) peguei, vamo ali fora pra nós conversar. Perguntado: puxou com força? Respondeu: não. Perguntado: e aí, o menino? Respondeu: aí o menino entrou no meio, aí nós começou a discutir, aí ele empurrou eu, eu empurrei ele (...). ” [Transcrição Parecer, ID. 36261497].

Pois bem. A materialidade delitiva ficou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 34767979), Termos de Depoimentos (ID. 34767981, 34767983, 34767984 e 34767988), Pedido de Providências Protetivas (ID. 34767990), bem como o Boletim de Ocorrência (ID. 34767980), o qual narrou os fatos nos seguintes termos:

“(...) ESTA GU FOI ACIONADA VIA 190 PELA VÍTIMA PARA DESLOCAR ATÉ A TABACARIA MAKTUB ONDE SEGUNDO A VÍTIMA A MESMA ESTAVA EM COMPANHIA DE UM AMIGO E SEU EX-NAMORADO HAVIA IDO ATÉ O LOCAL E AGREDIDO A AMBOS, A GU PM FOI ATÉ O LOCAL E DE POSSE DAS CARACTERÍSTICAS DO AGRESSOR VISUALIZOU O MESMO TENTANDO FORAGIR DO LOCAL, O MESMO FOI ALCANÇADO E IMOBILIZADO, AS VÍTIMAS FORAM LOCALIZADAS E INFORMARAM QUE A VÍTIMA FERNANDA ESTAVA NO CORUJÃO LANCHES POR VOLTAS DAS 23H00MIN QUANDO O AGRESSOR ESTEVE NO LOCAL E ATIROU UM COPO DE CERVEJA NO ROSTO DA VÍTIMA QUE TENTANDO EVITAR MAIS AGRESSÕES SAIU DO LOCAL, A VÍTIMA RELATA QUE FOI PARA A TABACARIA PIRELLI E NAQUELE LOCAL O SUSPEITO NOVAMENTE A ABORDOU E A PUXOU PELO BRAÇO TENTANDO RETIRÁ-LA A FORÇA DO LOCAL SENDO IMPEDIDO POR TERCEIROS QUE PRESENCIARAM O FATO, A VÍTIMA SAIU DA TABACARIA PIRELLI E POI PARA A TABACARIA MAKTUB EM COMPANHIA DE GIANLUKE E QUANDO CONVERSAVAM NOVAMENTE APARECEU O SUSPEITO QUE ABORDOU A VÍTIMA E COMEÇOU A ESTRANGULÁ-LA COMAS MÃOS, A VÍTIMA GIANLUKE INTERVEIO RETIRANDO O AGRESSOR QUE DESFERIU UM TAPA NO ROSTO DE GIANLUKZ NESTE MOMENTO OS SEGURANÇAS DO ESTABELECIMENTO RETIRARAM O AGRESSOR PARA FORA, O AGRESSOR AINDA PERMANECEU NA PORTA TENTANDO ENTRAR PARA AGREDIR A VÍTIMA E SOMENTE QUANDO VIU A CHEGADA DA VIATURA DA POLICIA MILITAR O MESMO TENTOU FORAGIR. (...).”

A autoria é inconteste.

É cediço que os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica, valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

A propósito:
“ (...) 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). [RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019].

Assim, levando-se em conta que os elementos de provas existentes no caderno processual se coadunam com a palavra da vítima, inclusive, com a declaração judicial do recorrente, em harmonia com o depoimento prestado na delegacia e em juízo, pelos policias militares que atenderam a ocorrência, concluo inexistir, no caso, qualquer dúvida para ser resolvida em benefício do recorrente.

O delito de vias de fato não deixa vestígios, trata-se de infração penal que ameaça a integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra pessoa, desse modo, em dissonância com parecer ministerial, verifico que a denúncia descreveu acertadamente a prática de 04 (quatro) contravenções, vez que o acusado usou de força física (ato de ataque) ao puxar a vítima Fernanda pelo braço, na tentativa de retirá-la do estabelecimento denominado “
Tabacaria Pirelli
”.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020